Tribunal: TJPA
Processo: 0875934-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875934-36.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS

APELADO: SUPERINTENDENTE DA SUPERTINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

O vício de obscuridade, por sua vez, consiste na decisão judicial que

não apresenta clareza ou que

não contenha elementos de compreensão para as partes.

4.

Na hipótese dos autos, tem-se que o recurso adesivo do embargante não foi conhecido em razão da sentença extintiva sem apreciação do mérito, considerando-se a existência de conexão com a Ação Popular nº 0807832- 93.2019.8.14.0301 e Ação Civil Coletiva nº 0833608- 95.2019.8.14.0301. Assim, verifica-se que, na hipótese, não foi satisfeito o requisito da sucumbência recíproca, premissa essa indispensável para a admissibilidade do recurso interposto, de modo que, em assim sendo, houve a impossibilidade de apreciação das razões do recorrente.

5.

De mais a mais, quanto à manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025.

6.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acordão constante do id. 17498267, págs. 1/10, que não conheceu de recurso adesivo interposto pelo ora recorrente e deu provimento à apelação manejada pela Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas (ANAV) nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0875934-36.2020.8.14.0301, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PRESSUPOSTA INCIDÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. SENTENÇA NULA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIRO. OBRIGATORIEDADE DE INSPEÇÃO ANUAL VEICULAR DOS AUTOMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE LOCADORAS. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA NORMA FEDERAL QUE TRATA DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17871958, págs. 1/7), defende o recorrente a existência de omissão no aresto impugnado, aduzindo que o não conhecimento do recurso adesivo impossibilitou a análise das preliminares de litispendência, ilegitimidade ativa, ausência de pressuposto processual, ausência de interesse de agir.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Argumenta o embargante a existência também de obscuridade no julgado impugnado, considerando-se que não houve o conhecimento da litispendência, mas sim de continência, defendendo, desse modo, a necessidade da manutenção da sentença.

Defende o prequestionamento dos artigos 485, VI, 56 e 57 do CPC; artigos 3º, § 2º, III, ‘a’ e ‘b’, art. 4º, I e X e 11-A, todos da Lei nº 12.587/2012, além dos artigos 30

I e II e art. 182, ambos da CF, com a finalidade de interposição de recurso às instâncias superiores.

Discorre sobre a existência da negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida ou para que sejam prequestionados os dispositivos mencionados.

Em suas contrarrazões (id. 18037307, págs. 1/5), a parte embargada rechaça os fundamentos dos aclaratórios e postula o seu

não provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DSEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

O vício de obscuridade consiste na decisão judicial que não apresenta clareza ou que não contenha elementos de compreensão para as partes.

Na hipótese dos autos, tem-se que o recurso adesivo do embargante não foi conhecido em razão da sentença extintiva sem apreciação do mérito, considerando-se a existência de conexão com a Ação Popular nº 0807832- 93.2019.8.14.0301 e Ação Civil Coletiva nº 0833608- 95.2019.8.14.0301. Assim, verifica-se que, na hipótese, não foi satisfeito o requisito da sucumbência recíproca, premissa essa indispensável para a admissibilidade do recurso interposto, de modo que, em assim sendo, houve a impossibilidade de apreciação das razões do recorrente.

Nesse sentido, reproduzo trechos do acórdão que apreciou a temática:

O recurso adesivo não comporta conhecimento na forma do artigo 932, III, do CPC.

Com efeito, o recurso adesivo possibilita que a parte, parcialmente sucumbente, paralelamente à apreciação do recurso manifestado pelo adversário, possa ampliar a pretensão recursal para quiçá reformar in melius para si, in pejus para a outra parte, a decisão naquilo que lhe foi parcialmente desfavorável, encontrando previsão tal medida no artigo 997, §§ 1º e 2º do CPC, que ora reproduzo:

(...)

Nesse cenário, a respeito do dispositivo mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.471.516/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.11.2019.

No caso, verifica-se que a o juiz de piso julgou extinta a pretensão autoral sem resolução de mérito por ter vislumbrado a existência de litispendência (id. 11559463, págs. 1/5). Assim, conclui-se que o município de Belém não foi sucumbente, de maneira que descabe a interposição de recurso autônomo, não comportando conhecimento a insurgência em questão.

Ante o exposto, o recurso adesivo interposto pelo Município de Belém não deve ser conhecido.

Por fim, na espécie, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

De mais a mais, quanto à manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão a respeito do interesse sobre manifestação acerca de dispositivos legais, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024